Tribunal: CARF
Processo: 19515.002911/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002911/2010-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.105 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ESCOLA BRASILEIRA ISRAELITA CHAIM NACHMAN BIALIK

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, lendo em vista a ausência de
similitude fálica enlre os acórdãos recorrido e paradigma.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A
da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto a retroatividade benigna na aplicação da multa
e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002911/2010-80
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002911/2010-80

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração pelo descumprimento da obrigação acessória de
apresentar a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto no inciso IV e no § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 10), o Contribuinte entregou GFIP com
código FPAS 639 (referente a Entidades beneficentes de assistência social, com isenção
concedida na forma do art. 55 da Lei no 8.212/91), quando o correto seria 574, já que teve a
isenção de contribuições previdenciárias cancelada pelo Ato Cancelatório de Isenção no
02/2005.
Em sessão plenária de 21/01/2015, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-003.827 (289/297), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Considerando que o objeto da autuação é a ausência de declaração do fato gerador em
GFIP, é devida a aplicação da multa nos termos da atual redação do artigo 32-A da Lei
8.212/91, por se tratar de penalidade mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II, alínea c,
do CTN). Tal penalidade aplica-se apenas parte remanescente da obrigação principal
(janeiro/2007 a março/2007).
PREJUDICIALIDADE.
JULGAMENTO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RECONHECIMENTO.
IMUNIDADE/ISENÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA E DESTINADA A TERCEIROS. NÃO SUBSISTE MULTA
PUNITIVA DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Reconhecida o benefício da imunidade/isenção à Recorrente no período compreendido
entre abril/2007 e dezembro/2007, não subsiste a cobrança de obrigação acessória em
relação a tal período.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES
LEGAIS-REPLEG.
MEDIDA
ADMINISTRATIVA.
Constitui peça de instrução do processo administrativo-fiscal previdenciário o Anexo
REPLEG, que lista todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito
passivo, indicando sua qualificação e período de autuação, medida meramente
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002911/2010-80

administrativa, com a finalidade de subsidiar a Procuradoria da Fazenda Nacional em
eventual necessidade de execução judicial.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado: I) Por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para excluir do Auto de Infração DEBCAD n° 37.162.752-4 a
obrigação acessória referente aos fatos geradores compreendidos entre os meses de abril
a dezembro de 2007, em decorrência do resultado do julgamento dos DEBCAD de n.s
37.304.055-5 (Processo Administrativo n. 19515002909201019)-e 37.180.085-4
(Processo Administrativo n. 19515002910201035). II) Por maioria de votos, dar
provimento parcial, em relação ao período compreendido entre janeiro/2007 e
março/2007, para recalcular a multa aplicada com base na norma contida na atual
redação do art. 32-A da Lei n. 8.212/91, em face da retroatividade benigna, vencidos os
Conselheiros Kleber Ferreira de Araújo e Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira
votaram para que a multa ficasse limitada ao valor calculado conforme o art. 44, I, da
Lei n.o 9.430/1996, deduzidas as multas aplicadas nas NFLD correlatas.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
31/03/2015 (fl. 518 do processo 19515.002909/2010-19) e, em 11/05/2015 (fl. 579 do processo
19515.002909/2010-19), retornaram com Recurso Especial (fls. 298/312), visando rediscutir as
seguintes matérias: a) Afastamento da penalidade em relação aos fatos geradores excluídos
nos processos das obrigações principais, sem decisão definitiva nestes processos; e b)
Cálculo da multa – retroatividade benigna.
Pelo despacho datado de 09/05/2016 (fls. 352/357), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão das duas matérias.
Na sequência, transcreve-se as ementas dos acórdãos apresentados como
paradigmas:
a) Afastamento da penalidade em relação aos fatos geradores excluídos nos
processos das obrigações principais, sem decisão definitiva nestes processos
Embargos de Declaração no Acórdão no 301-30.894
NORMAS PROCESSUAIS – ACÓRDÃO CONDICIONADO – NULIDADE – A
atividade judicante não pode expressar-se de forma condicionada a fato futuro e incerto,
em especial de processo administrativo fiscal pendente de julgamento, sob pena de não
solucionar a lide proposta ou promover solução que não pode ser açambarcada pela
ocorrência futura. Na impossibilidade de ser prolatada decisão considerando a
interdependência de processos ou decorrência, é cabível a suspensão do julgamento para
aguardar a solução da lide principal.
Embargos de Declaração Acolhidos e Providos para anular o Acórdão n.o 301-30.894,
de 01/12/2003, e suspender o julgamento até o trânsito em julgado do Processo
Administrativo Fiscal n.o 18336.000729/2002-20.
b) Cálculo da multa
Acórdão no 9202-002.193
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2004
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002911/2010-80

AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial aplicável à exigência de multa decorrente de omissão de
informações em GFIP é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, ou seja, tem
inicio no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DECORRENTE
DE
LANÇAMENTO
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE
EM PARTE. AUTUAÇÃO REFLEXA. OBSERVÂNCIA DECISÃO.
Impõe-se a exclusão da multa aplicada decorrente da ausência de informação em GFIP
de fatos geradores lançados em Auto de Infração, pertinente ao descumprimento da
obrigação principal, declarado parcialmente improcedente, em face da íntima relação de
causa e efeito que os vincula, devendo ser excluído da penalidade os valores
concernentes à Previdência Complementar Privada e Reembolso Escolar.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do lançamento de
ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de forma conjunta,
tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado para
punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5o,
que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo
não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado
art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser feito em relação à
penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir
ambas as infrações já referidas, e que agora encontra aplicação no contexto da
arrecadação das contribuições previdenciárias.
Correta a aplicação da regra pertinente à de aplicação da multa mais benéfica, entre a
vigente no momento da prática da conduta apenada e a atualmente disciplinada no art.
44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a título de multa nas
NFLDs correlatas.
Razões Recursais da Fazenda Nacional
a) Afastamento da penalidade em relação aos fatos geradores excluídos nos
processos das obrigações principais, sem decisão definitiva nestes processos
 O acórdão hostilizado embasou sua decisão em acórdão ainda não
definitivo na seara administrativa, eis que nos autos das obrigações
principais, houve interposição de recurso especial.
 A Turma a quo fundamentou sua decisão única e exclusivamente em
decisão proferida em processo principal, desconsiderando o fato de que a
referida deliberação não é definitiva e que pode vir a ser reformada. Por
outro lado, a Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes
acolheu a tese de que a decisão proferida em processo principal somente
poderia ser aplicada aos seus conexos/reflexos/decorrentes após ter se
tornado definitiva.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002911/2010-80

 A sorte do processo das obrigações principais NÃO pode ser utilizada
como único fundamento para cancelar parcialmente a exigência fiscal em
exame, já que a discussão naqueles autos ainda não se tornou definitiva.
 A divergência entre os acórdãos paradigma e recorrido não se configura
pelos tributos em apreço ou pelos atos normativos invocados em cada um
deles, mas pela possibilidade ou não de se adotar decisão administrativa
NÃO transitada em julgado, proferida em processo cuja matéria é
prejudicial à questão discutida em outro processo.
 Configurada uma relação de prejudicialidade entre a obrigação principal e
a obrigação acessória, o presente feito deveria ser sobrestado a fim de
aguardar a definitividade da decisão que promoveu a exclusão de valores
nos autos dos processos das obrigações principais.
b) Cálculo da multa
 Há nítida divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão 9202-002.193,
proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
 No paradigma, consignou-se que havendo lançamento das contribuições,
juntamente com a multa por descumprimento de obrigação acessória, o
dispositivo legal a ser aplicado passa a ser o art. 35-A da Lei no 8.212/91,
que nos remete ao art. 44, I, da Lei 9.430/96. Esta norma deve ser
comparada com a soma das multas aplicadas nos moldes do art. 35, inciso
II e do art. 32, inciso IV, da lei no 8.212/91, na redação anterior, para fins
de aferição da retroatividade benigna. Tal entendimento é o mesmo
aplicado pela fiscalização nos presentes autos.
 Verifica-se, portanto, divergência entre o precedente acima e o julgado
recorrido que desconsiderou a forma de cálculo aplicada pela fiscalização,
para limitar a multa aplicada a 20%.
 O ordenamento jurídico pátrio rechaça a existência de bis in idem na
aplicação de penalidades tributárias. Isso significa dizer, em suma, que não
é legítima a aplicação de mais de uma penalidade em razão do
cometimento da mesma infração tributária, sendo certo que o contribuinte
não pode ser apenado duas vezes pelo cometimento de um mesmo ilícito.
 Constata-se que antes das inovações da MP no 449/2008, atualmente
convertida na Lei no 11.941/2009, o lançamento do principal era realizado
em NFLD, incidindo a multa de mora prevista no artigo 35, II da Lei no
8.212/91. Separadamente, havia a lavratura do auto de infração, com base
no artigo 32 da Lei no 8.212/91 (multa isolada).
 Com o advento da MP no 449/2008, instituiu-se uma nova sistemática de
constituição dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo
menos dois dispositivos: artigo 32-A e artigo 35-A, ambos da Lei no
8.212/91.
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002911/2010-80

 Trata-se de preceito normativo destinado unicamente a penalizar o
contribuinte que apresenta GFIP em desconformidade com as exigências
ou deixa de apresentá-la, nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei no
8.212/91.
 O atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo
art. 32 da Lei no 8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da
multa que, agora, passou a ser de 20% (vinte por cento). Assim, a infração
antes penalizada por meio do art. 32, passou a ser enquadrada no art. 32-A,
com a multa reduzida.
 A MP no 449/2008 também inseriu no ordenamento jurídico o art. 35-A, o
qual remete a aplicação do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 que, no seu inciso
I, abarca duas condutas: o descumprimento da obrigação principal
(totalidade ou diferença de imposto/contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação
acessória (falta de declaração ou declaração inexata).
 Deve-se privilegiar a interpretação no sentido de que a lei não utiliza
palavras ou expressões inúteis e, em consonância com essa sistemática,
tem-se que a única forma de harmonizar a aplicação dos artigos citados é
considerar que o lançamento da multa isolada prevista no artigo 32-A da
Lei no 8.212/91 ocorrerá quando houver tão-somente o descumprimento da
obrigação acessória, ou seja, as contribuições destinadas a Seguridade
Social foram devidamente recolhidas.
 Por outro lado, toda vez que houver o lançamento da obrigação principal,
além do descumprimento da obrigação acessória, a multa lançada será
única, qual seja, a prevista no artigo 35-A da Lei 8.212/91.
 Verificou-se
a
falta
de
recolhimento
de
contribuições
sociais,
conjuntamente com o descumprimento da obrigação acessória consistente
em prestações de informações em GFIP. Logo, de acordo com a nova
sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo 35-A da Lei no
8.212/91, com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei
no 9.430/96).
 Nessa linha de raciocínio, verifica-se a correção do procedimento adotado
pela autoridade fiscal, que aplicou a norma mais benéfica, após o cotejo
entre as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) e
a do art. 35-A da Lei no 8212/91
O Contribuinte foi intimado das decisões proferidas pelo CARF em 11/11/2016
(fl. 360) e, em 22/11/2016 (fl. 361 ) apresentou contrarrazões (fls. 435/457) ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional, bem como Embargos de Declaração (fls. 362/432), os quais foram
admitidos pelo despacho de 19/05/2017 (fls. 546/549).
Os Embargos de Declaração foram julgados e foi proferido o acórdão 2401-
005.703 (fls. 557/563), sem efeitos infringentes, cuja ementa transcrevo:
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002911/2010-80

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a turma.
Eis a parte dispositiva do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada. Vencidos os
conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto e Rayd Santana Ferreira, que acolhiam os
embargos, dando-lhes efeitos infringentes, para tornar insubsistente o lançamento.
Contrarrazões do Contribuinte
a) Afastamento da penalidade em relação aos fatos geradores excluídos nos
processos das obrigações principais, sem decisão definitiva nestes processos
 Necessidade de sobrestamento do presente processo por determinação do
STF.
 A Recorrente alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer o reflexo do
provimento parcial de mérito nos outros dois processos administrativos
conexos, apensados e julgados conjuntamente com este, teria incorrido em
interpretação divergente do disposto no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999.
Todavia, tal questão não foi enfrentada pelo acórdão recorrido, tratando-se
de verdadeira inovação recursal.
 Não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, na
medida em que o acórdão recorrido tratou de reconhecer que a multa
isolada não deveria subsistir para os períodos em que foi reconhecido o
preenchimento dos requisitos legais para o exercício da
imunidade/isenção, haja vista que para essas competências o código
FPAS restaria correto, o acórdão paradigma trata da dependência de
pedido de restituição ao reconhecimento de compensação em outro
processo.
 O acórdão recorrido analisou a matéria conjuntamente com os demais
acórdãos, em julgamento conjunto dos três processos, que decorrem da
mesma autuação fiscal e decorrente da mesma fiscalização.
 Em análise do fato, os acórdãos recorridos concluíram conjuntamente que
a Recorrida fazia jus ao exercício da imunidade/isenção de abril a
dezembro de 2007, por possuir CEBAS/CEAS para esse período.
 O acórdão paradigma trata de pedido de restituição de imposto de
importação recolhido a maior por erro de preenchimento da Declaração de
Importação. No curso da avaliação do pedido de restituição, a Receita
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002911/2010-80

Federal verificou que teria sido utilizada indevidamente uma redução do
Imposto de Importação, porquanto a fatura de exportação teria sido
emitida nas Ilhas Cayman enquanto o produto teria origem na Venezuela.
 Não se trata do mesmo fato que se desdobrou em duas autuações fiscais,
mas sim em dois fatos distintos, em que um impede o reconhecimento do
outro.
 Outro elemento que aponta a ausência de similitude fática entre o acórdão
recorrido e o acórdão paradigma é que enquanto nestes autos a questão da
dependência jamais foi suscitada pelas partes ou enfrentada pelo acórdão
recorrido, o acórdão paradigma decorreu de oposição de embargos de
declaração especificamente para questionar tal situação.
b) Cálculo da multa
 No período autuado, a Lei no 8.212/1991 previa a cobrança de multa de
mora progressiva no tempo, chegando a até 50%, nos casos de
contribuições sociais em atraso para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento.
 Posteriormente, a Lei no 11.941/2009 alterou a disposição do art. 35 da lei
no 8.212/1991, passando a remeter a aplicação das multas de mora ao
disposto no art. 61 da Lei no 9.430/1996, que limitou a multa de mora a
20%.
 Em atendimento ao disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, o
acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso voluntário para
aplicar retroativamente o novo limite legal da multa de mora.
 O entendimento da Fazenda Nacional a respeito do comparativo de multas
não merece prevalecer pois se o legislador elegeu a multa de mora para os
casos de pagamento de contribuições em atraso, ainda que no bojo de
notificação fiscal de lançamento, não há espaço para o Poder Executivo
intentar aplicar multa distinta.
 O acórdão recorrido não merece qualquer reparo no que toca à aplicação
retroativa do limite legal da multa de mora estabelecido pelo art. 61 da Lei
no 9.430/1996 e ao cancelamento da multa isolada exigida nestes autos.
Cientificado do acórdão de embargos, o Sujeito Passivo apresentou Recurso
Especial, contudo seu apelo não teve seguimento.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002911/2010-80

Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Foram apresentadas contrarrazões
tempestivas.
As matérias devolvidas à apreciação deste Colegiado são as seguintes: a)
Afastamento da penalidade em relação aos fatos geradores excluídos nos processos das
obrigações principais, sem decisão definitiva nestes processos; e b) Cálculo da multa –
retroatividade benigna.
Convém mencionar que, de acordo com o art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, o recurso especial é cabível nas situações em que, diante de contextos fáticos
semelhantes e em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo, são adotadas soluções
divergentes por diferentes colegiados que integram a estrutura deste Órgão de Julgamento
Administrativo.
Ocorre que, comparando-se as decisões recorrida e paradigma, no que diz respeito
à matéria “afastamento da penalidade em relação aos fatos geradores excluídos nos
processos das obrigações principais, sem decisão definitiva nestes processos”, não se
vislumbra a similitude fática necessária ao estabelecimento da divergência jurisprudencial.
Ademais, em situação semelhante à retratada no julgado desafiado, Acórdão no
2401-003.827, a decisão foi contestada pela Fazenda Nacional, ocasião em que também se
apresentou o mesmo paradigma, Acórdão de Embargos de Declaração no Acórdão no 301-
30.894. Naquele caso, esta Câmara Superior de Recurso Fiscais - CSRF, por unanimidade de
votos, considerou que as situações retratadas em cada um dos julgados cotejados era
sobremaneira diversa, razão pela qual negou conhecimento ao apelo fazendário. Em vista disso,
trago a colação o voto condutor do Acórdão no 9202-008.236, de Relatoria da Ilustre conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo, cujos fundamentos adoto como minhas razões de decidir,
relativamente ao conhecimento desta primeira matéria:
No caso do acórdão recorrido, na mesma sessão de julgamento foram
apreciados os Recursos Voluntários relativos ao descumprimento da obrigação
principal e da presente obrigação acessória. Como a obrigação principal foi exonerada,
a acessória também o foi. Confira-se:
[...]
A Fazenda Nacional assevera que não poderia ser aplicada à obrigação
acessória a decisão adotada para a obrigação principal porque a exoneração não teria
sido definitiva.
[...]
Com efeito, no caso do acórdão recorrido repita-se que se trata de exigências
referentes a Contribuições Sociais Previdenciárias, relativas a obrigações principal e
acessória que, embora integrando processos distintos, foram decorrentes da mesma
ação fiscal. Nesse passo, considerando-se indevidas as obrigações principais,
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002911/2010-80

consequentemente exonerou-se a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativa àquelas mesmas obrigações principais.
Nesse contexto, o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência seria um
julgado em que, apreciadas as obrigações principal e acessória, relativas a uma
mesma infração, em uma mesma sessão de julgamento, inclusive relatadas pelo
mesmo Conselheiro, o resultado aplicado ao processo da obrigação principal não fosse
aplicado ao da obrigação acessória, por não ser definitivo o resultado aplicado no
processo da obrigação principal. Entretanto, o paradigma indicado pela Fazenda
Nacional não exibe, em absoluto, tais características, conforme será demonstrado.
O paradigma indicado pela Fazenda Nacional é o Acórdão de Embargos sem
número, designado apenas como "Embargos de Declaração no Acórdão no 301-
30.894" [...], esclarecendo-se que essa numeração diz respeito ao acórdão embargado.
Este paradigma trata de situação em que, em sede de Embargos de Declaração -
remédio processual que não foi utilizado pela Fazenda Nacional - anulou-se acórdão
cuja decisão fora condicional, já que a sua execução, envolvendo restituição,
dependeria da decisão definitiva a ser proferida em um outro processo, de exigência de
crédito tributário, formalizado e julgado em um outro momento, cada processo
tratando de uma questão de mérito diferente. Confira-se a ementa do Acórdão de
Embargos, ora indicado como paradigma:
"NORMAS PROCESSUAIS - ACÓRDÃO CONDICIONADO - NULIDADE - A
atividade judicante não pode expressar-se de forma condicionada a fato futuro e
incerto, em especial de processo administrativo fiscal pendente de julgamento, sob pena
de não solucionar a lide proposta ou promover solução que não pode ser açambarcada
pela ocorrência futura. Na impossibilidade de ser prolatada decisão considerando a
interdependência de processos ou decorrência, é cabível a suspensão do julgamento
para aguardar a solução da lide principal.
Embargos de Declaração Acolhidos e Providos para anular o Acórdão n.o 301-30.894,
de 01/12/2003, e suspender o julgamento até o trânsito em julgado do Processo
Administrativo Fiscal n.o 18336.000729/2002-20.
EMBARGO ACOLHIDO E PROVIDO"
Quanto ao acórdão embargado - no 301-30.894 - este foi assim ementado:
“RESTITUIÇÃO.
O direito creditório apurado e já reconhecido pela Administração através de
compensação com o crédito tributário no auto de infração remanesce para se extinguir
através da modalidade de restituição apenas na hipótese de provimento definitivo do
recurso no Processo no 18.336.000729/2002-20, tendo em vista que se improvido o
mencionado recurso, o crédito do contribuinte já foi compensado no lançamento de
ofício.
RECURSO PROVIDO POR UNANIMIDADE”
Compulsando-se o inteiro teor desse acórdão embargado, que deu origem ao
paradigma, constata-se, de plano, que não se trata de obrigação principal e acessória.
Com efeito, o paradigma trata de operação de importação em que o Contribuinte
incluiu indevidamente uma rubrica na base de cálculo do respectivo imposto, razão
pela qual solicitou, em 2000, restituição por meio do processo no 18336.000065/00-10.
Por outro lado, em 2002 formalizou-se outro processo, de no 18.336.000729/2002-20,
por meio do qual promoveu-se a revisão daquela operação de importação, apurando-se
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002911/2010-80

infração referente a preferências tarifárias que, caso mantida, implicaria exigência em
valor superior ao já recolhido pelo Contribuinte, anulando-se assim o direito creditório
relativo ao erro na apuração da base de cálculo. Confira-se o voto do acórdão
embargado:
Colocadas as preliminares acima, passo a decidir o mérito do pedido, abstendo-me de
me manifestar quanto às razões que fundamentaram o auto de infração (preferências
tarifárias) objeto de outro processo, que, não se confunde com o fundamento do
pedido de restituição (base de cálculo do imposto), objeto deste recurso, apesar de
terem sido guerreadas na impugnação e no recurso.
O direito creditório foi apurado conforme comprovado a fls. 01 a 09 deste processo.
O pedido de retificação da DI, posteriormente ao curso de despacho aduaneiro, para
ajustá-la à realidade do valor aduaneiro, foi autorizado e a retificação efetuada (fls. 06 e
19/22), conforme prescreve a IN SRF n° 206, de 25/09/02, art. 46.
Comprovado o pagamento a maior do tributo, o fato subsume-se à hipótese do art.165,
item II do Código Tributário Nacional, donde deflui o direito à restituição pleiteado. Por
sua vez, a IN SRF no 210/02, que disciplina os processos de restituição e compensação,
em seus arts. 5°, §1° e 27 a 28, autorizam o procedimento adotado pela Administração
em seu lançamento de oficio.
Com base no acima exposto, concluo que o direito creditório apurado e já reconhecido
pela Administração através de compensação com o crédito tributário no auto de
infração, remanesce para se extinguir através da modalidade restituição, apenas na
hipótese de provimento definitivo do recurso no processo no 18336.000729/2002-20,
tendo em vista que se improvido o mencionado recurso, o crédito do contribuinte já foi
compensado no lançamento de oficio.
Nesse passo, o Acórdão de Embargos, indicado como paradigma, anulou o
acórdão originário porque neste proferiu-se uma decisão condicionada ao resultado de
um outro processo, que tramitava em separado e tratava de mérito diverso.
Assim, verifica-se que o paradigma nada tem em comum com o acórdão
recorrido. Com efeito, no paradigma não se trata de obrigações principal e acessória,
relativas a uma mesma ação fiscal, julgadas simultaneamente, e sim de um processo
envolvendo direito creditório e outro processo tratando de cobrança de crédito
tributário, litígios esses apreciados em momentos diferentes, com méritos diversos.
Isso fica evidente pela própria numeração dos processos que seriam interdependentes,
formalizados inclusive em anos distintos: processo cuja decisão foi condicional, por
isso foi embargada e anulada: 18336.000065/00-10; processo cuja decisão impactaria
na decisão anulada: 18336.000729/2002-20.
No caso do acórdão recorrido, entretanto, não se tratou de decisão condicionada
a outra, referente a mérito diverso, tramitando em processo em separado, cujo
julgamento definitivo realizar-se-ia em futuro incerto. Com efeito, no caso do acórdão
recorrido trata-se de aplicação automática, na obrigação acessória, da decisão adotada
na obrigação principal, ambos os processos julgados simultaneamente, inclusive os
recursos foram relatados pelo mesmo
Conselheiro. Tanto é assim que os processos relativos ao acórdão recorrido
encontram-se apensados, providência esta que nem foi cogitada no caso do paradigma.
Em linha com o Acórdão no 9202-008.236, não conheço do recurso especial no
que concerne a essa primeira matéria.
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002911/2010-80

Em relação ao “cálculo da multa – retroatividade benigna”, verifica-se por
configurada e adequadamente demonstrada a divergência, logo, entendo que o recurso deve ser
conhecido nesta parte.
Mérito
No mérito, quanto ao cálculo da multa, tem-se que as obrigações principais,
contribuição previdenciária devida pela empresa e contribuições destinadas a terceiros, são
objeto dos processos 19515.002909/2010-19 e 19515.002910/2010-35, respectivamente, cujos
recursos especiais foram apreciados nesta mesma sessão de julgamento.
É fato que em situações como a retratada nos autos, esta CSRF vinha se
posicionando no sentido de que a retroatividade benigna deveria ser aplicada mediante a
comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art.
32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da
mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória referida, convertida na Lei no 11.941/2009,
conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até porque, esse entendimento havia
sido pacificado na esfera administrativa, mediante a edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, inclui a matéria aqui tratada na lista de dispensa de contestar
e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, especificamente em relação às obrigações principais, a retroatividade benigna
deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei
no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, porque, de
acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma
superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, nos
processos de obrigações principais, julgados nesta mesma sessão, foi aplicado o entendimento do
STJ.
Desse modo, mostra-se inviável a manutenção da jurisprudência desta CSRF, que
era pela comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o ou
5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art.
35-A, acrescido na Lei de Custeio Previdenciário pela MP no 449/2009, cabendo, em relação à
obrigação acessória pela falta de informação de fatos geradores em GFIP a comparação entre
penalidade prevista nos revogados §§ 4o ou 5o com aquela estabelecida pelo inciso II do art. 32-
A, consoante entendeu o Colegiado a quo.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, apenas quanto ao cálculo da multa e, no mérito, na parte conhecida, nego-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002911/2010-80

Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital